Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017379-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), MILTON GHENO - CPF: 549.507.329-00 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

017379-22.2021.8.11.0000
– Barra do Garças.

Agravante:

Julio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno

Agravados:

Banco da Amazônia.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA. DESPROVIMENTO.

Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o §3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

017379-22.2021.8.11.0000
– Barra do Garças.

Agravante:

Júlio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno

Agravados:

Banco da Amazônia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Júlio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução no 0007232-78.2017.8.11.0004, proposta pelo Banco da Amazônia, que deferiu a penhora de 8.253 garrotes bovinos da raça nelore, bem como da Fazenda Brilhante de matrícula n. 1.708, do CRI de Primavera do Leste.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a impropriedade da decisão agravada ao argumento de que a penhora determinada pelo juízo
a quo
deve recair apenas em relação ao bem imóvel dado em garantia real.

Seguem afirmando que o valor da propriedade rural supera o débito executado e que o referido imóvel já figura como garantia hipotecária em favor da instituição financeira, e por isso desnecessária a penhora sobre outros bens dos executados.

Destacam que o valor de mercado do imóvel é de R$ 25.173.962,36 conforme avaliação realizada pelo próprio agravado, sendo, por isso idôneo para garantir o valor total do titulo executado, e que caracteriza excesso a penhora dos semoventes.

Por tais fundamentos, requerem que a constrição recaia apenas sobre a Fazenda Brilhante, matrículas n. 1.707, n. 1.708 e n. 7.887 do CRI de Primavera do Leste.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 104152468.

Em seguida, sobreveio informações da magistrada
a quo
, mantendo a decisão agravada (Id n. 105679457)

Contraminuta pelo agravado no Id n. 107218049, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

017379-22.2021.8.11.0000
– Barra do Garças.

Agravante:

Julio Alberto Palazzo de Mello, Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello, Milton Gheno

Agravados:

Banco da Amazônia.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Banco Amazônia consubstanciada nas Cédulas de Crédito Bancário no o 067-14-0247-1 e no 067-15-0032-5.

Manejados embargos à execução pelos executados, fora este julgado improcedente. Em seguida, sobreveio pedido do banco-exequente requerendo o prosseguimento do feito executivo mediante a expedição de mandado de constatação, penhora e avaliação dos bovinos vinculados em garantia da dívida (penhora cedular), bem como penhora, avaliação e alienação do imóvel rural denominado Fazenda Brilhante, vinculada em garantia hipotecária e a expedição de oficio ao INDEA/MT, para bloqueio da GTA em nome dos executados.

O togado
a quo
deferiu em parte a pretensão para determinar “
a avaliação e penhora de 5.000 (cinco mil) garrotes bovinos da raça nelore, com idade entre 15 a 20 meses, apascentados na Fazenda Santa Sonia, bem como de 3.253 (três mil duzentos e cinquenta e três) garrotes bovinos da raça nelore, com idade entre 15 a 20 meses, a serem marcados a ferro com a marca "EL" apascentados na Fazenda Santa Sonia, assim também a , a penhorara e avaliação, da Fazenda Brilhante, matrícula no. 1.708 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste – MT”
. Determinou, ainda, a averbação premonitória da demanda na matrícula do bem (Id n. 64185226 – autos processo execução n 0007232-78.2017.8.11.0004).

Insurgem-se os agravantes, questionando a penhora dos semoventes. Dizem que em se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair apenas sobre o imóvel dado em garantia, cujo valor alcança a integralidade da dívida.

Todavia, malgrado a insurgência, o recurso não comporta provimento.

Ao que se afigura dos autos, consta das Cédulas de Crédito Bancário que aparelha o feito executivo, que os empréstimos financeiros foram contratados para aquisição de garrotes bovinos, cujos semoventes foram vinculados em penhor cedular, em primeiro grau, ou seja, em garantia ao pagamento da dívida contraída, como se infere do
Id n. 105678993 – fls. 85/95 e fls. 11/120, que na Cláusula Primeira da Cédula de Crédito Bancário, estabelece com bens vinculados em penhor 5.000 garrotes da raça nelore, com idade de 15 a 20 meses, e em hipoteca cedular de terceiro grau, o imóvel rural Fazenda Brilhante,
de sorte que os bovinos estão sujeitos ao cumprimento da obrigação, a teor do que prevê o art. 1.419, CC, que assim dispõe
:
“
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
”.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO – PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU – GARANTIA REAL – SEQUESTRO DE SACAS DE MILHO EM GRÃOS – ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ART. 301 EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A obrigação dos agravados em promoverem a entrega de 41.760 sacas de milho à agravante, por força de cláusula inserta na CPR, é evidente e, por se tratar o penhor de garantia real à dívida contraída, estão sujeitas ao cumprimento da obrigação. Inteligência do artigo 1.419 do Código Civil.

Presentes os requisitos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela cautelar autorizando o sequestro do objeto da garantia é medida que se impõe, mediante a prestação de caução suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos que a concessão da medida poderá acarretar à parte contrária.

Recurso provido.”
(TJMT. RAI n.

1013527-24.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 08.09.21)

Assim sendo, havendo execução da dívida fundada em titulo extrajudicial garantido por penhor cedular, a penhora deve recair, preferencialmente, sobre os bens vinculados em garantia, independente de nomeação, a teor do §3o do art. 835 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021